Tribunal: TJDFT
Processo: 0736780-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao sindicato agravante.
2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê Enunciado no 481 de Súmula do STJ.
3. Embora o balanço contábil do sindicato agravante demonstre a existência de déficit, não há nos autos documentos que indiquem a impossibilidade de arcar com as custas e despesas sem prejuízo da manutenção da atividade. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.